Tribunal: TJDFT
Processo: 0734025-75.2023.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0734025-75.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: CORNELIO JOSE DE SANTIAGO FILHO RECORRIDO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DECISÃO Trata-se de pedido cautelar (ID. 52164529) formulado em recurso inominado interposto contra sentença que indeferiu a petição inicial, com fundamento nos artigos 330, IV, e 485, I, do CPC (ID. 51152319). A teor do disposto nos arts. 300 e 303 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, podendo-se antecipar os seus efeitos. Com efeito, a antecipação da tutela recursal é medida de caráter excepcional e tem sua aplicação nos casos que demandem urgente apreciação da matéria, ante o risco de perecimento do direito da parte. No caso dos autos, o recorrente pretende que seja determinada liminarmente a suspensão dos descontos de débitos oriundos de empréstimos de sua folha de pagamento. Em que pesem as alegações do recorrente, a priori, não há que se falar em suspensão dos descontos dos empréstimos pactuados de sua folha de pagamento, porque o recorrente tinha pleno conhecimento de que, ao contratar deliberativamente com o recorrido, comprometeria mais que 30% de seus rendimentos e, ainda assim, firmou o contrato de forma livre e consciente, usufruindo da comodidade do crédito que lhe foi disponibilizado. Ademais, o feito não se encontra suficientemente instruído, sequer veio acompanhado com os documentos indispensáveis à sua propositura, o que acarretou o indeferimento da petição inicial e a extinção precoce do processo. Desse modo, apesar das alegações do recorrente, nesta fase de cognição sumária, não há como se aferir, de plano, a partir dos elementos que instruem os autos, a verossimilhança das alegações da parte. Ante o exposto, reputo ausentes os requisitos autorizadores da medida de urgência, razão pela qual indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Defiro os benefícios da gratuidade de justiça ao recorrente, uma vez que demonstrada sua hipossuficiência. Aguarde-se o decurso do prazo para manifestação do recorrido. Após, tornem os autos conclusos para análise do mérito do recurso. Intime-se. EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS Juiz de Direito Convocado Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital